Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745327-52.2023.8.07.0000 CLASSE: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: SIDNEI MOREIRA RODRIGUES DESPACHO Na decisão lançada no ID: 52713919, este Relator deferiu o pedido de liminar e decretou a prisão preventiva de SIDNEI MOREIRA RODRIGUES. É certo que SIDNEI foi condenado, em 1o grau de jurisdição, por tentativa de feminicídio triplamente qualificado, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, regime fechado. No despacho lançado no ID: 53279518, determinei a intimação de SIDNEI MOREIRA RODRIGUES, por meio da sua advogada constituída, Dra. Ana Flávia dos Santos Costa (OAB/DF 59.098-A), para apresentar resposta à cautelar em análise. A referida intimação foi reiterada pelo despacho de ID: 53525787. Na manifestação de ID: 53545085, datada de 17/11/2023, 15h14, a Dra. Ana Flávia dos Santos Costa requereu o seu "descadastramento" do feito, haja vista pedido da família do réu, conforme "print anexo". O print não foi juntado aos autos. Na petição de ID: 53545881, datada de 17/11/2023, 15h15, a nobre causídica afirmou: "Ciente sem interesse de manifestação/recurso". Pois bem. O art. 112 do CPC dispõe: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Como visto, a prova da ciência do réu SIDNEI a respeito da renúncia ao mandato não veio aos autos. Com efeito, segue a Dra. Ana Flávia dos Santos Costa patrocinando o réu. A fim de evitar posterior alegação de nulidade por cerceamento de defesa, concedo o derradeiro prazo à defesa técnica do réu para apresentar resposta à presente cautelar. Em caso de desídia, observar-se-á o disposto no art. 265 do CPP ("O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis"), bem ainda determinar-se-á a intimação do réu para constituir novo(a) advogado(a) ou manifestar interesse em ser patrocinada pela Defensoria Pública do DF. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador